Tribunal: TJMT
Processo: 1005233-46.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1005233-46.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: RODRIGO DA SILVA FONSECA
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Rodrigo da Silva Fonseca, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT.
A impetrante narra que:
“O acusado RODRIGO DA SILVA FONSECA foi preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, em 26 de março de 2021. Em sede de audiência de custódia, o magistrado de piso homologou o flagrante, bem como concedeu a liberdade provisória do acusado mediante pagamento de fiança, esta arbitrada no importe de R$ 11.000,00 (onze mil reais). Todavia, não houve, até a presente data, o respectivo pagamento. A uma, porque o crime de tráfico de drogas é inafiançável. A duas, porque trata-se de pessoa com precárias condições financeiras, tendo o acusado externado durante a própria audiência de custódia, inclusive, que não teria condições de arcar com o valor arbitrado.”
Assim, sustentando a ilegalidade do arbitramento da fiança, postula a sua dispensa, com a imediata expedição de alvará de soltura.
Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 82308996).
É o essencial.
É ilegal e abusiva a imposição de fiança no presente caso. A autoridade acoimada coatora, após compreender que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, em situação que o paciente foi preso em flagrante com três porções de maconha, concedeu-lhe liberdade provisória, condicionada ao pagamento de fiança, no valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais).
Neste ponto há patente ilegalidade, pois a Constituição Federal considera inafiançável os delitos de tráfico de drogas, a tortura, o terrorismo e os demais crimes definitivos como hediondos (art. 5o, inc. XLIII).
Logo, “tratando-se o crime em comento - tráfico de drogas - de crime inafiançável, não se mostra possível a aplicação da medida cautelar alternativa de fiança, prevista, no art. 319, VIII, do Código de Processo Penal, exclusivamente para os crimes "que a admitem" (STJ, RHC 91.326/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 13/03/2018).
Em situação análoga, proveniente da mesma unidade judiciária, este Tribunal de Justiça já repeliu idêntica arbitrariedade, em acórdão assim ementado:
“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – TESE DE ILEGALIDADE – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE MACONHA QUE SE DESTINAVA À COMERCIALIZAÇÃO NAS PROXIMIDADES DE ESCOLA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE – PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA POR DOMICILIAR, COM FIANÇA – ILEGALIDADE DA FIANÇA EM CRIMES HEDIONDOS - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
A gravidade concreta da conduta, aferida a partir da significativa quantidade de droga apreendida que seria comercializada nas imediações de uma escola, justifica a segregação provisória, com fundamento na necessidade de garantir a ordem pública.
A necessidade da medida extrema, aferida a partir da gravidade concreta do delito, impede a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.
“Tratando-se o crime em comento - tráfico de drogas - de crime inafiançável, não se mostra possível a aplicação da medida cautelar alternativa de fiança, prevista, no art. 319, VIII, do Código de Processo Penal, exclusivamente para os crimes "que a admitem" (STJ, RHC 91.326/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 13/03/2018).
Ordem parcialmente concedida.” (N.U 1006025-68.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/05/2019)
Portanto, diante de manifesta ilegalidade, defiro o pedido de liminar, para dispensar o paciente do pagamento de fiança, mantidas as demais condições fixadas na origem.
Intimem-se.
Oficie com urgência o juiz da causa, para que, dispensada a fiança, adote as providências necessárias à implementação da decisão por ele proferida.
Dispenso novas informações.
Após, ouça a Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator